Tribunal: STF
Processo: AP 1879
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIDEIR CASSIANO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Diante do trânsito em julgado da condenação, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina/PR, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    Em 11/7/2025, deferi o pedido de SIDEIR CASSIANO e homologuei, para fins de detração, o total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.



    Em 10/7/2025, o Juízo de Execução apresentou pedido da Defesa de SIDEIR CASSIANO requerendo “o parcelamento da pena de multa imposta ao apenado Sideir Cassiano em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando à sua situação econômica” (eDoc. 210, fls. 4-7). 



    Em 27/8/2025, o Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR certificou que “o apenado cumpriu integralmente a prestação de serviços à comunidade (certidão de mov. 98.1), bem como assistiu integralmente ao curso educativo (mov. 101.1), restando apenas a interdição temporária de direitos (suspensão do passaporte e porte de armas)” (eDoc. 218).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(i) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sideir Cassiano em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento da pena; e (ii) pela intimação da defesa de Sideir Cassiano para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada”, e, com o cumprimento da diligência, requer “nova vista dos autos para exame do pedido de parcelamento” (eDoc. 221). O que acolhi, em 17/9/2025 (eDoc.223).



    Em 23/9/2025, a defesa de SIDEIR CASSIANO solicitou o parcelamento da pena de multa, argumentando, em síntese que (a) “no caso concreto, o apenado não dispõe de recursos para o pagamento integral do valor devido, uma vez que sua subsistência provém atualmente do trabalho autônomo que desenvolve na área de construção civil, prestando serviços de pavimentação, mão de obra e fornecendo materiais de construção, auferindo uma renda aproximada de um salário-mínimo mensal”; e (b) “devido à natureza instável desse tipo de atividade, em alguns meses, ele sequer aufere renda devido à falta de serviço” (eDoc.230).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.231-241).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória (eDoc. 245). 



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o reeducando requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando, cópia da Carteira de Trabalho, comprovando ausência de vínculo empregatício, extrato do FGTS, comprovante de encerramento de conta-corrente no Banco do Brasil e conta de água e energia elétrica (eDocs. 230-241), corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 245):



    (...)



    Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira do apenado para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da CTPS digital juntada aos autos não possui anotação de vínculo empregatício vigente15. O último registro refere-se ao contrato com Servo Construções Civis Ltda., no período de 4.11.2010 a 10.12.2010. Demonstrativo recente de extrato de FGTS16 revela saldo de seguro-desemprego no valor de R$ 329,39. Além disso, há comprovação de encerramento de sua conta-corrente no Banco do Brasil. Foram juntados, ainda, comprovantes com despesas de água e luz em nome do apenado, demonstrando sua responsabilidade pelos gastos essenciais à manutenção familiar. Diante desse contexto, é razoável deferir o parcelamento do pagamento do valor da multa em 48 parcelas mensais iguais e sucessivas como requerido pela defesa. 



    A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de SIDEIR CASSIANO e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenado na presente Ação Penal em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente